Tribunal: TJDFT
Processo: 0725136-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. EMPRÉSTIMOS. SALDO BANCÁRIO NEGATIVO. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARÂMETROS OBJETIVOS. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. Para a concessão do benefício, não se pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.
3. No caso, não há elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência da agravante. De acordo com os extratos bancários e contracheques, após pagas as faturas de cartão de crédito e demais despesas do cotidiano, o saldo bancário está sempre no negativo.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.